Tribunal: TJES
Processo: 5002756-58.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-13

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO JULGADO. IRDR NÃO ADMITIDO.

1)
Bem se sabe que o CPC/15 introduziu no sistema processual, nos artigos 976 a 987, essa técnica de julgamento de processos que envolvam casos repetitivos (art. 928) que tratem da mesma questão de direito com vistas a proporcionar isonomia e segurança jurídica, bem como atacar a repetição de demandas idênticas.

2)
Conforme já ressaltou a Corte Especial do STJ, o “[...] Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal -, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.” (excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019).

3)
Com efeito, segundo o art. 976 do CPC, a instauração do IRDR é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

4)
Trata-se, a rigor, de técnica diferenciada de julgamento, pois o órgão colegiado responsável fraciona o julgamento da causa-piloto (parágrafo único do art. 978 do CPC); primeiro fixando a tese jurídica em abstrato e, em seguida, julgando o caso concreto contido no recurso, remessa necessária ou o processo de competência originária.

6)
Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que a pendência de julgamento no tribunal de uma causa recursal ou originária é pressuposto de admissibilidade. Afinal, julgado o mérito do recurso do qual se pretende extrair a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do incidente, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório. Precedentes STJ e TJES.

7
)
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido.

ACORDA
o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos,
inadmitir o incidente de demandas repetitivas
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5002756-58.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: AILTON ARAUJO

SUSCITADO: 2ª CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO JULGADO. IRDR NÃO ADMITIDO

1)
Bem se sabe que o CPC/15 introduziu no sistema processual, nos artigos 976 a 987, essa técnica de julgamento de processos que envolvam casos repetitivos (art. 928) que tratem da mesma questão de direito com vistas a proporcionar isonomia e segurança jurídica, bem como atacar a repetição de demandas idênticas.

2)
Conforme já ressaltou a Corte Especial do STJ, o “[...] Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal -, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.” (excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019).

3)
Com efeito, segundo o art. 976 do CPC, a instauração do IRDR é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

4)
Trata-se, a rigor, de técnica diferenciada de julgamento, pois o órgão colegiado responsável fraciona o julgamento da causa-piloto (parágrafo único do art. 978 do CPC); primeiro fixando a tese jurídica em abstrato e, em seguida, julgando o caso concreto contido no recurso, remessa necessária ou o processo de competência originária.

6)
Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que a pendência de julgamento no tribunal de uma causa recursal ou originária é pressuposto de admissibilidade. Afinal, julgado o mérito do recurso do qual se pretende extrair a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do incidente, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório. Precedentes STJ e TJES.

7
)
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, inadmitir o incidente de demandas repetitivas.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
04
/
0
7
/202
4

R E L A T Ó R I O

O SR.
DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
(RELATOR):-

Cuida-se de
incidente de resolução de demandas repetitivas
apresentado por
Ailton Araújo
(id 7525269)
visando uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal a respeito da legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, com a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC) e retenção do benefício previdenciário, nas hipóteses de erro substancial e falha na prestação dos serviços bancários pela ausência de informação adequada ao consumidor.

Afirma o suscitante, em síntese, a necessidade de uniformizar a jurisprudência do Tribunal a respeito das seguintes matérias de direito:
“a) possibilidade ou não de reversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação de tarifas correspondentes ao último; b) possibilidade de restituição do indébito em dobro ou não; c) possibilidade de nulidade do contrato por erro substancial; d) ocorrência de danos morais pela retenção de proventos alimentícios decorrentes de erro substancial e falha na prestação de serviços pela ausência de informação clara ao consumidor; e) legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado com a retenção do benefício previdenciário por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC), a depender do uso do cartão de crédito para compras ou existência de erro substancial na contratação, independentemente da forma de utilização do cartão, quando os contratos demonstram titulação e cláusulas que confundem o consumidor que, ao contratarem, entendem estar adquirindo o empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado que afeta sua Reserva de Margem Consignável.”

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção (id 8190394).

É o relatório, em mesa para julgamento da admissibilidade do incidente.

Vitória, 20 de maio de 2024.

*

O SR. ADVOGADO KAIO DASSIE SCHUBERT:-

Senhor Presidente do egrégio Tribunal de Justiça, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior; senhor relator deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, na pessoa de quem estendo o meu cumprimento aos demais Desembargadores e autoridades presentes;

A presente demanda versa sobre um assunto que vem ganhando holofotes não só neste Tribunal mas em todo o país. Trata-se de uma prática que o impetrante e até mesmo alguns impetrantes deste Tribunal entendem ser extremamente danosa para o consumidor.

Aproveito a oportunidade dada a mim para explicar presencialmente e resumidamente aos senhores; o consumidor beneficiário em alguma espécie do INSS - isto é, aposentado, pensionista ou receptor de benefício de prestação continuada (ou seja, pessoa normalmente com pouca instrução e com baixo poder aquisitivo) - dirige-se até uma instituição financeira para adquirir empréstimo consignado, na ânsia de promover uma melhora na sua saúde financeira, mas a praxe dessas instituições tem sido a realização de outra operação bancária, qual seja: a contratação de cartão de crédito através desse cartão de crédito consignado. Essa modalidade de empréstimo é, com a devida venia, uma verdadeira máquina de endividamento eterno dos beneficiários. Explico: ao assinar o contrato, a instituição financeira realiza transferências bancárias, TED ou PIX, para a conta bancária do contratante. Ora, a questão aqui é de lógica; como alguém pode contratar o cartão de crédito, mas receber de pronto uma transferência em sua conta. É ou não é, no mínimo, duvidoso? Como se não bastasse, ainda mais; na maioria dos casos que chegam ao nosso escritório, os contratantes sequer recebem o cartão de crédito ou até mesmo a fatura desse cartão em sua casa.

Além disso, quando indagados por nós, acreditam que o referido desconto que ocorre em seu pagamento benefício diz respeito ao empréstimo contraído, quando, na verdade, são nada menos que os juros e encargos da fatura não paga; o valor disponibilizado pela instituição financeira nada mais é que o valor do limite do referido cartão.

O que acontece quando não adimplimos com uma fatura de cartão de crédito? Incide-se juros e encargos. Como o contratante não sabe que contratou um cartão de crédito e está crendo que os descontos são de empréstimos consignados realizados, causa-lhes, pois, dívida eterna àqueles que já detêm baixo poder aquisitivo.

Por que digo que a dívida é eterna? Porque os descontos só são cessados com o pagamento da fatura de cartão, isto é, os mesmos que acabam de relatar que tanto o cartão quanto as faturas sequer chegam à residência do contratante. Lembro-lhes; falo aqui, na maior parte dos casos, de aposentados e beneficiários de benefício de prestação continuada, seja por idade ou por deficiência. É dessas pessoas que os bancos têm se aproveitado.

Pois bem.

Ao apresentarmos o imbróglio judiciário, percebeu-se que o tema, à época, era embrionário. Com isso, houve, assim como ainda há, entendimentos dicotômicos, que colocam claramente a segurança jurídica em risco. O entendimento, primeiro, é o entendimento de se conservar o contrato, isto é, a aplicação do famoso princípio do
pacta sunt servanda
, o que, a nosso sentir, não pode prosperar, e o entendimento de que, de fato, os bancos têm viciado a vontade dos consumidores com esse produto que tem, cada vez mais, trazidos problemas para os beneficiários do INSS, que não conseguem entender por que os descontos não se findam, aplicando-se, pois, o entendimento de que o consumidor está com a razão, haja vista que os bancos, sem exceção, não conseguem comprovar nos processos sequer o envio desses cartões ou mesmo das faturas. Ou seja, de um lado, há decisões que declaram a nulidade da contratação dos famigerados cartões de crédito, eis que os segurados foram nitidamente ludibriados, e, do outro, decisões judiciais que entendem que o consumidor foi claramente informado; às vezes, até apresentam contrato assinado pelo segurado, que, mesmo assim, concordara com tal modalidade de empréstimo.

Ora, fazendo um exercício de imaginação, quem, entendendo os riscos da negociação, faria tal contratação? Gastaria todo o limite e nada mais pagaria, uma vez que todas as instituições bancárias nem enviam a fatura para a residência dos segurados, já que a intenção é enganar o consumidor. Além de tudo, o tenebroso golpe fica claro no momento em que as instituições bancárias são intimadas a apresentarem as faturas sem qualquer gasto e resta claro que o consumidor não quis a contratação do cartão de crédito; na verdade, o consumidor queria tão somente um empréstimo consignado tradicional.

Após inúmeros recursos de apelação perpetrados ao crivo de Vossas Excelências, as Câmaras têm tornado perene a dualidade existente nos casos semelhantes. Como informado na inicial que provocou esse IRDR, a Segunda Câmara Cível tem firmado o entendimento de que o contrato entre as partes deve ser preservado. A Terceira Câmara, por sua vez, entende, de maneira unânime, que o negócio jurídico firmado deve ser anulado, haja vista que o vício de vontade está evidente. A Quarta Câmara tem entendido como a Terceira, entretanto, ao formar maioria. Tudo isso pode ser aferido na inicial deste IRDR, em que fora acostado um compêndio dos entendimentos das doutas Câmaras Cíveis.

Com isso, está demonstrado que a segurança jurídica está claramente em risco, de maneira que um processo não pode ficar a mercê de entendimentos divergentes, como tem ocorrido, sob pena de tornar a linha de objeto verdadeira loteria, em que, se o processo é sorteado para uma ou duas câmaras que possuem certo entendimento, o consumidor vence, do contrário, perde. O ordenamento jurídico pátrio determina que o entendimento dos tribunais seja convergente, de modo a pacificar entendimentos plurais sobre uma mesma questão.

Por isso, com a exposição, na tentativa de clarificar ainda mais a divergência existente entre as câmaras cíveis isoladas, roga-se, pois, neste momento, pela admissão do IRDR, eis que cristalino o fato de que as câmaras deste Tribunal têm entendimento diametralmente opostos, de maneira que está em risco a segurança jurídica sobre o tema. Com a admissão do presente incidente, o impetrante demonstra a esperança da pacificação do entendimento deste egrégio TJES sobre a contratação do cartão de crédito consignado pelos beneficiários do INSS, formando-se, para tanto, súmula, na forma do artigo 49, inciso IX, do RI do TJES.

Pede deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
(RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaria de parabenizar o douto advogado e em virtude da sustentação oral empreendida, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

ggf/lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/07/2024

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao doutor advogado Thomé Sabbag Neto que manifestou interesse em fazer sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO THOMÉ SABBAG NETO:-

Agradeço a todos os integrantes deste elevado quórum de julgamento.

Farei uma sustentação bastante breve, pois estamos apenas em juízo de admissibilidade no IRDR; e os dois pressupostos do art. 976 não estão configurados no caso. O suscitante alega haver controvérsia entre as câmaras especializadas no julgamento de casos que envolvem cartão de crédito consignado. Mas a própria petição em que é suscitada a suposta divergência, demonstra que a mesma é apenas de ordem fático probatória. Os próprios precedentes trazidos na petição em que o incidente é suscitado demonstram que a razão de ser dos resultados distintos de julgamento é apenas uma razão de ser alusiva aos fatos e às provas.

Nnão se trata de uma controvérsia unicamente de direito, como exige o inciso I, do art. 976. A controvérsia é, principalmente, senão exclusivamente, fático probatória. Não há distinção entre os critérios jurídicos estabelecidos como parâmetros decisórios entre as câmaras. Por exemplo, em um dos julgados da Terceira Câmara Cível, considerou-se procedente à ação contra o banco, não porque a figura do cartão de crédito consignado seja ilegal por si mesmo, mas porque naquele caso especificamente considerado, a minuta, o instrumento contratual só foi assinado por um representante do banco, não havia assinatura do próprio correntista. Nesse caso é óbvio que, por essa razão fática, não haveria de ser cobrado o valor ali nas faturas do cartão de crédito. Então, a razão é essencialmente fática.

Em outros julgados é destacada a ausência de boa-fé contratual por uma série de razões de natureza igualmente fática. Isso em relação ao caráter jurídico das questões do IRDR, que é o inciso I, do art. 976. O inciso II estabelece ainda uma outra hipótese de cabimento do IRDR que seria o risco de ofensa à isonomia, à igualdade e à segurança jurídica. Nesse caso e pela mesma razão que já disse no tópico anterior, não existe risco algum de tratamento desigual ou dessemelhante para situações fáticas suficientemente semelhantes. Toda a diferença que existe entre os julgados desse tribunal a respeito dessa questão, reside em questões de fato, em questões casuísticas. Portanto, o pleito do Banco Olé é de que seja reconhecida a inadmissibilidade do IRDR suscitado nesse caso.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Cumprimento o doutor Thomé Sabbag Neto. Em razão da sustentação oral e os elementos trazidos, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

18/07/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

A matéria debatida no presente incidente de resolução de demandas repetitivas diz respeito à
legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, com a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC)
e
retenção do benefício previdenciário,
nas hipóteses de erro substancial e falha na prestação dos serviços bancários pela ausência de informação adequada ao consumidor
.

Pois bem. O caso é de inadmissão do IRDR.

Bem se sabe que o CPC/15 introduziu no sistema processual, nos artigos 976 a 987, essa técnica de julgamento de processos que envolvam casos repetitivos (art. 928) que tratem da mesma questão de direito com vistas a proporcionar isonomia e segurança jurídica, bem como atacar a repetição de demandas idênticas.

Conforme já ressaltou a Corte Especial do STJ, o
“[...] Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal -, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.”
(excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019).

Com efeito, segundo o art. 976 do CPC, a instauração do IRDR é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Trata-se, a rigor, de técnica diferenciada de julgamento, pois o órgão colegiado responsável fraciona o julgamento da causa-piloto (parágrafo único do art. 978 do CPC); primeiro fixando a tese jurídica em abstrato e, em seguida, julgando o caso concreto contido no recurso, remessa necessária ou o processo de competência originária.

Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que a
pendência de julgamento
no tribunal de uma causa recursal ou originária é
pressuposto
de admissibilidade
. Afinal, julgado do mérito do recurso do qual se pretende extrair a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do incidente, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório.

Sobre o tema, confira-se a lição doutrinária:

“
Caberá o IRDR, se estiver pendente de julgamento no tribunal uma apelação, um agravo de instrumento, uma ação rescisória, um mandado de segurança, enfim, uma causa recursal ou originária.
Se já encerrado o julgamento, não cabe mais o IRDR
. Os interessados poderão suscitar o IRDR em outra causa pendente, mas não naquela que já foi julgada.”
(Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. Curso de Direito Processual Civil. Vol 3, 13ª ed., Editora Juspodivm, pp. 625/628).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). REQUISITOS AUSENTES. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o Pedido de fls. 443- 503, e-STJ para que se instaurasse Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas após o julgamento desfavorável dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial pela 2ª Turma.
2. A jurisprudência do STJ é de somente ser cabível a instauração de IRDR nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária, desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC, sendo inadmissível seu estabelecimento após julgado julgado o mérito do recurso, como ocorre no caso em exame. Não pode tal instituto ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na Pet 13.602/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 27.5.2021e AREsp 1.470.017/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18.10.2019.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt na PET no AREsp n. 1.925.546/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO. IRDR NÃO ADMITIDO. 1. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo previstos nos artigos 976, inciso I e II, e 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Afigura-se manifestamente inadmissível o pedido de instauração do presente IRDR, porquanto somente se admite a sua tramitação caso haja processo pendente de análise neste Órgão ad quem, seja em sede de recurso, remessa ou mesmo de competência originária. Precedentes do e. TJES.
3. IRDR não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5003181-22.2023.8.08.0000, Relator Des. JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 30/08/2023)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXISTÊNCIA DE COMODIDADES CONDIGNAS PARA CUSTODIAR ADVOGADAS. PROCESSO ORIGINÁRIO. IRDR NÃO ADMITIDO.
1. Em que pese o CPC não tenha expressamente previsto a necessidade de que o IRDR esteja vinculado a causa pendente de julgamento, tal conclusão se extrai da interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil, segundo o qual, admitido o incidente, o órgão colegiado respectivo, além de fixar a tese jurídica, também deverá julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária em que se originou o IRDR. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada.
Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. [...] (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”. 2. No presente caso, logo em seguida ao protocolo do pedido de instauração de IRDR, houve julgamento em definitivo do processo originário, a revelar a manifesta inadmissibilidade do incidente. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5007139-50.2022.8.08.0000, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/04/2023)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO. INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO.
1. Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 2. Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte
processos cujos apelos já foram julgados, o
s quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada.

3. Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0023053-79.2021.8.08.0000, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

No particular caso dos autos,
verifica-se que o IRDR fora apresentado em 25/04/2024, logo após a conclusão do julgamento pela egrégia 2ª Câmara Cível da apelação interposta pelo suscitante na ação originária (n° 0022453-59.2020.8.08.0011), em 16/04/2024.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
inadmito

o
incidente de resolução de demandas repetitivas
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

DATA DE JULGAMENTO: 05/09/24

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos no intuito de examinar alguns aspectos alusivos ao
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR
levado a efeito por
AILTON ARAÚJO
, com fulcro no artigo 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil, objetivando a manifestação do Órgão Plenário deste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, para que se pronuncie acerca da legitimidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado, com a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC) e retenção do benefício previdenciário, nas hipóteses de erro substancial e falha na prestação dos serviços bancários pela ausência de informação adequada ao Consumidor.

No entender do
Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, este Incidente deve ser inadmitido
, eis que não mais se encontra pendente de julgamento a causa que o originou.

Com efeito,
examina-se neste momento tão somente a (in)admissibilidade deste IRDR
, cujos requisitos para seu regular processamento encontram-se previstos no artigo 976, incisos I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I -

efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II -

risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”

(...)

Art. 978.

O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único.
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.”

Neste particular,
dentre os pressupostos de admissibilidade do IRDR, destaca-se que a sua instauração pressupõe a existência de processo pendente de julgamento no respectivo Tribunal
, pois, ao julgar este Incidente, compete também a este Órgão Plenário julgar o respectivo recurso do qual este se originou.

Diante disso,
na esteira da compreensão firmada por este Egrégio Tribunal Pleno, impõe-se a inadmissibilidade do IRDR formulado após o julgamento do recurso ou da causa originária pelo respectivo Órgão Colegiado fracionário no feito que lhe deu origem
,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FALTA DE REQUISITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. INCIDENTE SUSCITADO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO.

1.

Constitui um dos requisitos de admissibilidade para a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, dentre outros, a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do tribunal, pendente de julgamento. (Art. 978, parágrafo único, do CPC/2015)
.

2.

Revela-se, portanto, incabível quando formulado após a apreciação pelo órgão colegiado do mérito recursal na demanda que lhe deu origem, sob pena de se transmudar o instituto em sucedâneo recursal. Precedentes
.

3.

No caso em análise, vê-se que quando da instauração do presente incidente pela parte interessada, o feito originário, onde é parte, já havia tido seu mérito recursal apreciado
.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas NÃO ADMITIDO.

(
TJES
, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0037928-30.2016.8.08.0000, 100160057913, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO. INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO.

1.

Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
.

2.

Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada
.

3.
Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos.

4.
Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.

(
TJES
, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0023053-79.2021.8.08.0000, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Registre-se, por oportuno e relevante, que
este Egrégio Tribunal Pleno tem perfilhado do entendimento que, se o recurso de origem foi julgado pelo Órgão Fracionário, revela-se impositiva a inadmissibilidade do IRDR, ainda que o protocolo deste tenha ocorrido antes daquele julgamento no âmbito recursal
,
in litteris
:

EMENTA
: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXISTÊNCIA DE COMODIDADES CONDIGNAS PARA CUSTODIAR ADVOGADAS. PROCESSO ORIGINÁRIO. IRDR NÃO ADMITIDO.

1. Em que pese o CPC não tenha expressamente previsto a necessidade de que o IRDR esteja vinculado a causa pendente de julgamento, tal conclusão se extrai da interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil, segundo o qual, admitido o incidente, o órgão colegiado respectivo, além de fixar a tese jurídica, também deverá julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária em que se originou o IRDR. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. [...] (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”.

2.
No presente caso, logo em seguida ao protocolo do pedido de instauração de IRDR, houve julgamento em definitivo do processo originário, a revelar a manifesta inadmissibilidade do incidente
.

3. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.

(
TJ-ES
- Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 5007139-50.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Tribunal Pleno)

Em complemento à delineada compreensão, não constitui demasia consignar que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem advertido que importa, para fins de inadmissibilidade do IRDR, o julgamento do recurso principal, pois, ainda que pendente a apreciação de eventuais Embargos de Declaração, deve ser inadmitido tal Incidente
,
in verbis:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...)

V -
O cerne da controvérsia consiste em decidir se seria admissível a instauração do IRDR pela escolha de um caso que já tenha sido objeto de julgamento, mas cujos embargos de declaração ainda não foram julgados. Ocorre que, após o julgamento do mérito do recurso do qual se extrairia a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório
.

VI -
O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
.

(...)

(
STJ
- AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019)

In casu
, conquanto este
IRDR
tenha sido
protocolado em 04/03/2024
(id. 7525269), nota-se que logo em seguida, isto é,
no dia 16/04/2024, a Egrégia Segunda Câmara Cível concluiu o julgamento da Apelação Cível nº 0022453-59.2020.8.08.0011
(id. 8052732 de origem), da qual se originou este Incidente.

Por conseguinte,
na medida em que não faz presente, no atual cenário, o requisito atinente à pendência de julgamento do recurso principal, tem-se por imperioso pronunciar a inadmissibilidade deste IRDR
, sobretudo porque, na linha da jurisprudência alhures destacada, este Incidente não deve ser utilizado como sucedâneo recursal.

Isto posto, ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, para inadmitir este INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, em razão da ausência de intransponível pressuposto legal aplicável à espécie.

É como voto, respeitosamente.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDAYR NUNE JÚNIO;

CARLOS MAGNO MOLLIN(SUBSTITUTO).

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
Á unanimidade não admitir o incidente nos termos do voto do rela
to
r
.

*

* *

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A matéria debatida no presente incidente de resolução de demandas repetitivas diz respeito à
legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, com a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC)
e
retenção do benefício previdenciário,
nas hipóteses de erro substancial e falha na prestação dos serviços bancários pela ausência de informação adequada ao consumidor
.

Pois bem. O caso é de inadmissão do IRDR.

Bem se sabe que o CPC/15 introduziu no sistema processual, nos artigos 976 a 987, essa técnica de julgamento de processos que envolvam casos repetitivos (art. 928) que tratem da mesma questão de direito com vistas a proporcionar isonomia e segurança jurídica, bem como atacar a repetição de demandas idênticas.

Conforme já ressaltado pela Corte Especial do STJ, o
“[...] Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal -, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.”
(excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019).

Com efeito, segundo o art. 976 do CPC, a instauração do IRDR é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Trata-se, a rigor, de técnica diferenciada de julgamento, pois o órgão colegiado responsável fraciona o julgamento da causa-piloto (parágrafo único do art. 978 do CPC); primeiro fixando a tese jurídica em abstrato e, em seguida, julgando o caso concreto contido no recurso, remessa necessária ou o processo de competência originária.

Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que a
pendência de julgamento
no tribunal de uma causa recursal ou originária é
pressuposto
de admissibilidade
. Afinal, julgado o mérito do recurso do qual se pretende extrair a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do incidente, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório.

Sobre o tema, confira-se a lição doutrinária:

“
Caberá o IRDR, se estiver pendente de julgamento no tribunal uma apelação, um agravo de instrumento, uma ação rescisória, um mandado de segurança, enfim, uma causa recursal ou originária.
Se já encerrado o julgamento, não cabe mais o IRDR
. Os interessados poderão suscitar o IRDR em outra causa pendente, mas não naquela que já foi julgada.”
(Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. Curso de Direito Processual Civil. Vol 3, 13ª ed., Editora Juspodivm, pp. 625/628).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). REQUISITOS AUSENTES. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o Pedido de fls. 443- 503, e-STJ para que se instaurasse Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas após o julgamento desfavorável dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial pela 2ª Turma.
2. A jurisprudência do STJ é de somente ser cabível a instauração de IRDR nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária, desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC, sendo inadmissível seu estabelecimento após julgado julgado o mérito do recurso, como ocorre no caso em exame. Não pode tal instituto ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na Pet 13.602/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 27.5.2021e AREsp 1.470.017/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18.10.2019.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt na PET no AREsp n. 1.925.546/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO. IRDR NÃO ADMITIDO. 1. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo previstos nos artigos 976, inciso I e II, e 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Afigura-se manifestamente inadmissível o pedido de instauração do presente IRDR, porquanto somente se admite a sua tramitação caso haja processo pendente de análise neste Órgão ad quem, seja em sede de recurso, remessa ou mesmo de competência originária. Precedentes do e. TJES.
3. IRDR não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5003181-22.2023.8.08.0000, Relator Des. JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 30/08/2023)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXISTÊNCIA DE COMODIDADES CONDIGNAS PARA CUSTODIAR ADVOGADAS. PROCESSO ORIGINÁRIO. IRDR NÃO ADMITIDO.
1. Em que pese o CPC não tenha expressamente previsto a necessidade de que o IRDR esteja vinculado a causa pendente de julgamento, tal conclusão se extrai da interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil, segundo o qual, admitido o incidente, o órgão colegiado respectivo, além de fixar a tese jurídica, também deverá julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária em que se originou o IRDR. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada.
Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. [...] (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”. 2. No presente caso, logo em seguida ao protocolo do pedido de instauração de IRDR, houve julgamento em definitivo do processo originário, a revelar a manifesta inadmissibilidade do incidente. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5007139-50.2022.8.08.0000, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/04/2023)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO. INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO.
1. Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 2. Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte
processos cujos apelos já foram julgados, o
s quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada.

3. Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0023053-79.2021.8.08.0000, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

No particular caso dos autos, verifica-se que o IRDR fora apresentado em 25/04/2024, logo após a conclusão do julgamento pela egrégia 2ª Câmara Cível da apelação interposta pelo suscitante na ação originária (n° 0022453-59.2020.8.08.0011), em 16/04/2024.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
inadmito
o incidente de resolução de demandas repetitivas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a relatoria.

Sessão de 04/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o e. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:

Acompanho o Relator para
inadmitir
o incidente de resolução de demandas repetitivas.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, inadmitir este incidente de resolução de demandas repetitivas.

Acompanho o eminente Relator no sentido de inadmitir o IRDR em virtude de ter havido a conclusão do julgamento do recurso no qual foi o incidente suscitado, sendo que a pendência de julgamento, nesta Corte de Justiça, de uma causa recursal é pressuposto de admissibilidade.

Acompanho o entendimento inserto no voto do douto relator.

Sessão de Julgamento Presencial do dia 05.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos no intuito de examinar alguns aspectos alusivos ao
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR
levado a efeito por
AILTON ARAÚJO
, com fulcro no artigo 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil, objetivando a manifestação do Órgão Plenário deste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, para que se pronuncie acerca da legitimidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado, com a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC) e retenção do benefício previdenciário, nas hipóteses de erro substancial e falha na prestação dos serviços bancários pela ausência de informação adequada ao Consumidor.

No entender do
Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, este Incidente deve ser inadmitido
, eis que não mais se encontra pendente de julgamento a causa que o originou.

Com efeito,
examina-se neste momento tão somente a (in)admissibilidade deste IRDR
, cujos requisitos para seu regular processamento encontram-se previstos no artigo 976, incisos I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I -
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II -
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”

(...)

Art. 978.
O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único.
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.”

N
este particular,
dentre os pressupostos de admissibilidade do IRDR, destaca-se que a sua instauração pressupõe a existência de processo pendente de julgamento no respectivo Tribunal
, pois, ao julgar este Incidente, compete também a este Órgão Plenário julgar o respectivo recurso do qual este se originou.

Diante disso,
na esteira da compreensão firmada por este Egrégio Tribunal Pleno, impõe-se a inadmissibilidade do IRDR formulado após o julgamento do recurso ou da causa originária pelo respectivo Órgão Colegiado fracionário no feito que lhe deu origem
,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FALTA DE REQUISITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. INCIDENTE SUSCITADO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO.

1.

Constitui um dos requisitos de admissibilidade para a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, dentre outros, a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do tribunal, pendente de julgamento. (Art. 978, parágrafo único, do CPC/2015)
.

2.

Revela-se, portanto, incabível quando formulado após a apreciação pelo órgão colegiado do mérito recursal na demanda que lhe deu origem, sob pena de se transmudar o instituto em sucedâneo recursal. Precedentes
.

3.

No caso em análise, vê-se que quando da instauração do presente incidente pela parte interessada, o feito originário, onde é parte, já havia tido seu mérito recursal apreciado
.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas NÃO ADMITIDO.

(
TJES
, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0037928-30.2016.8.08.0000, 100160057913, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO. INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO.

1.

Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
.

2.

Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada
.

3.
Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos.

4.
Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.

(
TJES
, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0023053-79.2021.8.08.0000, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Re
gistre-se, por oportuno e relevante, que
este Egrégio Tribunal Pleno tem perfilhado do entendimento que, se o recurso de origem foi julgado pelo Órgão Fracionário, revela-se impositiva a inadmissibilidade do IRDR, ainda que o protocolo deste tenha ocorrido antes daquele julgamento no âmbito recursal
,
in litteris
:

EMENTA
: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXISTÊNCIA DE COMODIDADES CONDIGNAS PARA CUSTODIAR ADVOGADAS. PROCESSO ORIGINÁRIO. IRDR NÃO ADMITIDO.

1. Em que pese o CPC não tenha expressamente previsto a necessidade de que o IRDR esteja vinculado a causa pendente de julgamento, tal conclusão se extrai da interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil, segundo o qual, admitido o incidente, o órgão colegiado respectivo, além de fixar a tese jurídica, também deverá julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária em que se originou o IRDR. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. [...] (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”.

2.
No presente caso, logo em seguida ao protocolo do pedido de instauração de IRDR, houve julgamento em definitivo do processo originário, a revelar a manifesta inadmissibilidade do incidente
.

3. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.

(
TJ-ES
- Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 5007139-50.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Tribunal Pleno)

Em complemento à delineada compreensão, não constitui demasia consignar que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem advertido que importa, para fins de inadmissibilidade do IRDR, o julgamento do recurso principal, pois, ainda que pendente a apreciação de eventuais Embargos de Declaração, deve ser inadmitido tal Incidente
,
in verbis:

“EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...)

V -
O cerne da controvérsia consiste em decidir se seria admissível a instauração do IRDR pela escolha de um caso que já tenha sido objeto de julgamento, mas cujos embargos de declaração ainda não foram julgados. Ocorre que, após o julgamento do mérito do recurso do qual se extrairia a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório
.

VI -
O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
.

(...)

(
STJ
- AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019)

In casu
, conquanto este
IRDR
tenha sido
protocolado em 04/03/2024
(id. 7525269), nota-se que logo em seguida, isto é,
no dia 16/04/2024, a Egrégia Segunda Câmara Cível concluiu o julgamento da Apelação Cível nº 0022453-59.2020.8.08.0011
(id. 8052732 de origem), da qual se originou este Incidente.

Por conseguinte,
na medida em que não faz presente, no atual cenário, o requisito atinente à pendência de julgamento do recurso principal, tem-se por imperioso pronunciar a inadmissibilidade deste IRDR
, sobretudo porque, na linha da jurisprudência alhures destacada, este Incidente não deve ser utilizado como sucedâneo recursal.

Isto posto, ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, para inadmitir este INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, em razão da ausência de intransponível pressuposto legal aplicável à espécie.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR